Tribunal: TJDFT
Processo: 0740169-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740169-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. Não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, se todas as execuções fiscais movidas em desfavor do agravante, inclusive a demanda de origem, foram reunidas em apenas um processo, denominado "processo-pai", no qual as decisões e os atos executórios passaram a ser proferidos. Dessa maneira, se não houve inércia do credor na tramitação do "processo-pai", com a realização de audiência na qual o devedor participou e posterior parcelamento dos débitos, evidentemente não houve desídia e paralisação das execuções suficientes ao reconhecimento da alegação prescrição intercorrente. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/1980, 174, do Código Tributário Nacional, 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do CPC, 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 37, ambos da Constituição Federal, aduzindo que não houve comprovação, pelo recorrido de que o feito originário estaria abrangido pelo processo pai, de modo que tal argumento não poderia ser utilizado para rejeitar o reconhecimento da prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois “segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não pode ser considerado como deficiência na prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.088.426/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Da mesma forma não merece subir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 40 da Lei 6.830/1980, 174, do Código Tributário Nacional, 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “examinando o “processo-pai” (Processo 0064203-71.2011.8.07.0015), verifica-se haver indicação expressa do feito de origem como um dos processos abarcados pela reunião. Houve expressa indicação deste processo no bojo da execução (0064203- 71.2011.8.07.0015 - ID 43135025), de forma que o agravante não pode alegar desconhecimento da referida determinação e, tampouco, que este processo não foi englobado pela decisão de reunião” (ID Num. 45043424 - Pág. 6); “assim, ao contrário do que sustenta o recorrente, está demonstrado que os atos processuais praticados no “processo-pai” se estendem a todas as execuções fiscais distribuídas contra o Grupo OK até o momento da sentença da referida ação cautelar de arresto, na qual se inclui o processo debatido neste recurso. Consequentemente, dadas as movimentações existentes nesse processo, não resta configurada a inércia do ente distrital apta a consumar a prescrição intercorrente” (ID Num. 45043424 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 37, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.975.965/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017